Tribunal: TJMT
Processo: 1004758-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1004758-27.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DJALMA CEREZINI
IMPETRADOS: DESEMBARGADOR GUIOMAR TEODORO BORGES e DESEMBARGADOR RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Vistos etc.
Intimado a se manifestar sobre o despacho de id. 57565997, o impetrante informa que a audiência a ser realizada em primeiro grau foi desmarcada, sem se saber quando poderia ser novamente designada.
Na oportunidade, dizendo demonstrado seu direito e o perigo da demora, reiterou o pleito liminar.
É a síntese.
Decido.
Em que pese o defendido pela parte impetrante, não se demonstra nos autos qualquer alteração fática (fato novo) a justificar o deferimento da medida pleiteada, de modo que os termos da decisão de indeferimento da liminar, já proferida, devem ser confirmados.
Por isso, ratifico a liminar anteriormente deferida.
Intimem-se.
Após, concluso.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora